Tribunal: TJSP
Processo: 2277262-47.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE OS ESTADOS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. Custódia cautelar devidamente fundamentada. Excesso de prazo não configurado. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.